Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717061-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILENE FERREIRA LIMA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por EDILENE FERREIRA LIMA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo do 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar ao réu a obrigação de submeter a parte autora à consulta em cirurgia geral, observados os critérios do sistema de regulação. Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela antecipação de tutela recursal para realização imediata da consulta em cirurgia geral, nos termos da prescrição médica. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No entanto, não foram demonstrados tais requisitos. Desse modo, não se constata a urgência do procedimento a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares (prioridade amarela), de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Ademais, a parte recorrente não comprovou qualquer alteração no seu estado clínico que justifique a concessão da medida em detrimento dos demais pacientes. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator